Tribunal: TJBA
Processo: 8046078-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046078-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INTEGRAL. PESSOA IDOSA. APOSENTADO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PROVIMENTO INTEGRAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça integral, concedendo apenas parcelamento das custas processuais, e indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória.

2 - O agravante, pessoa idosa, aposentado por incapacidade permanente, percebe benefício previdenciário líquido de R$ 2.248,70, e sofre descontos mensais de R$ 180,50 desde abril de 2019, relativos a empréstimo consignado que alega jamais ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber (i) se o agravante faz jus à gratuidade de justiça integral, considerando sua condição de idoso aposentado por incapacidade permanente e seus rendimentos líquidos mensais; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência visando a suspensão dos descontos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

5 - A documentação acostada demonstra que o agravante, idoso, aposentado por incapacidade permanente, aufere rendimentos líquidos de natureza alimentar insuficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

6 - Não se exige estado de miserabilidade para concessão da gratuidade de justiça, mas sim a comprovação de que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência do jurisdicionado, conforme art. 98, caput, do CPC.

7 - A instituição financeira agravada não trouxe aos autos provas indispensáveis de que a contratação do empréstimo consignado foi regular e legítima, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, II, do CPC.

8 - Não é dado exigir do autor a constituição de prova negativa da não contratação, porquanto impossível.

9 - Ausente prova da contratação, a tese autoral encontra-se avivada, confirmando a probabilidade do direito reclamado no processo principal.

10 - Os descontos em folha de pagamento causam dano ao autor, porquanto atingem benefício previdenciário revestido de caráter essencial, enquanto se destina a garantir a subsistência digna, configurando o perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso a que se dá provimento integral para (i) conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita integralmente e (ii) determinar ao agravado que suspenda os descontos relativos ao contrato sub judice, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 30.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046078-27.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA
e parte Agravada
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente